Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804482-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

APELADO: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL/ICMS. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido em Apelação Cível e Remessa Necessária que reconheceu a impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, nos autos de mandado de segurança impetrado por Americanas S.A. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de ressalva expressa de que a modulação somente alcançaria contribuintes que não tenham realizado qualquer forma de recolhimento do tributo, inclusive mediante depósito judicial, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente que a modulação dos efeitos do Tema 1.266 do STF não alcança contribuintes que realizaram depósito judicial do DIFAL/ICMS; e (ii) estabelecer se o depósito judicial pode ser equiparado ao recolhimento do tributo para fins de afastamento da modulação fixada pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da controvérsia.

4.O acórdão embargado examinou expressamente a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, reproduzindo a tese vinculante segundo a qual a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 alcança os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

5.A pretensão do embargante objetiva conferir interpretação restritiva à modulação estabelecida pelo STF, mediante equiparação indevida entre depósito judicial e recolhimento definitivo do tributo.

6.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE nº 1.426.271/CE, rejeitou expressamente a tese de exclusão da modulação nos casos em que houve depósito judicial, assentando ser irrelevante a existência de medida provisória favorável obtida mediante depósito.

7.O depósito judicial não se confunde com pagamento do tributo, pois constitui mera garantia processual destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem ingresso definitivo da receita nos cofres públicos.

8.O recolhimento tributário pressupõe extinção da obrigação tributária com incorporação definitiva dos valores ao patrimônio estatal, nos termos do art. 156, I, do CTN, circunstância inexistente no depósito judicial previsto no art. 151, II, do CTN.

9.Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 alcança os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e não efetuaram recolhimento definitivo do DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

3.O depósito judicial não se equipara ao pagamento do tributo, por constituir mera garantia processual destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, arts. 151, II, e 156, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.426.271/CE, Tema 1.266 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, EDcl no RE nº 1.426.271/CE; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão de ID. 35116534, proferido nos autos da Apelação Cível e Remessa Necessária que, reconheceu a impossibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, nos autos de mandado de segurança impetrado por
AMERICANAS S.A.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão deixou de consignar ressalva expressamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, segundo a qual a modulação dos efeitos, relativamente ao exercício de 2022, somente alcança os contribuintes que, além de terem ajuizado ação judicial até 29/11/2023, não tenham efetuado o recolhimento do DIFAL/ICMS naquele exercício.

Argumenta, assim, a necessidade de esclarecimento expresso quanto à inaplicabilidade da modulação aos contribuintes que realizaram o pagamento do tributo, ainda que por qualquer modalidade de recolhimento.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme documento de ID nº 36240416.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente à integração e ao aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à renovação de debate jurídico já exaustivamente enfrentado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, sustenta o ente fazendário a existência de omissão, ao argumento de que o decisum teria deixado de consignar ressalva expressa no sentido de que a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 somente alcançaria os contribuintes que não houvessem promovido o recolhimento do tributo “por qualquer mecanismo”, inclusive mediante depósito judicial.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento, porquanto inexiste o vício apontado.

Com efeito, o julgado embargado examinou de forma clara, expressa e exauriente a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral, reproduzindo, inclusive, a integralidade da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, especialmente no ponto em que assentado que a inexigibilidade do DIFAL, relativamente ao exercício financeiro de 2022, alcança os contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e “tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, uma vez que a condicionante estabelecida pelo STF foi expressamente observada e aplicada no julgamento. O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de promover indevida rediscussão do mérito da causa, mediante interpretação restritiva da modulação fixada pela Suprema Corte, buscando ampliar artificialmente o alcance da expressão “recolhimento do tributo” para nela incluir depósitos judiciais realizados em garantia do juízo.

Sucede, contudo, que tal pretensão já foi expressamente repelida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pela embargada no ID nº 36240416, o Estado do Ceará opôs embargos de declaração diretamente nos autos do RE nº 1.426.271/CE, sustentando argumentação substancialmente idêntica à ora deduzida pelo Estado do Pará, postulando esclarecimento no sentido de que a modulação não alcançaria contribuintes que tivessem realizado depósito judicial dos valores controvertidos.

Ao apreciar os aclaratórios, o Supremo Tribunal Federal rejeitou expressamente a pretensão restritiva, assentando, de forma inequívoca, que:

(...)
“Não há qualquer obscuridade a sanar, mas apenas o propósito do embargante de estreitar o âmbito de aplicação da modulação. Estão por ela abarcados os contribuintes que simplesmente tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), sendo irrelevante que hajam recebido decisão provisória favorável, ou que a tenham obtido mediante o depósito.”
(...)

A propósito, revela-se oportuno trazer à colação a ementa do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.426.271/CE (Tema nº 1.266 da Repercussão Geral), cuja ratio decidendi ampara integralmente a conclusão adotada no acórdão embargado:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AOS TERMOS DA MODULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A modulação dos efeitos do precedente deu-se nos seguintes termos: “III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 4. O embargante alega haver obscuridade quanto ao trecho “tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. Sustenta existir indefinição quanto (a) aos que propuseram ação e nada pagaram e (b) aos que obtiveram medida liminar mediante depósito. Postula seja esclarecido que a modulação não se aplica aos que não tiveram decisão favorável na ação proposta, bem como aos que só a receberam mediante o depósito do valor questionado.
5. Não há qualquer obscuridade a sanar, mas apenas o propósito do embargante de estreitar o âmbito de aplicação da modulação. Estão por ela abarcados os contribuintes que simplesmente tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), sendo irrelevante que hajam recebido decisão provisória favorável, ou que a tenham obtido mediante o depósito. 6. Embargos de declaração rejeitados.

Nessa esteira, a clareza do pronunciamento da Suprema Corte inviabiliza qualquer interpretação diversa, portanto, a tese fazendária, além de carecer de respaldo jurídico, mostra-se frontalmente incompatível com a interpretação conferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal ao alcance da modulação por ele estabelecida.

Isso porque depósito judicial não se confunde com pagamento do tributo.

O recolhimento tributário pressupõe ingresso definitivo da receita nos cofres públicos, com consequente extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Diversamente, o depósito judicial constitui mera garantia processual destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, II, do Código Tributário Nacional, permanecendo os valores vinculados ao juízo até definição final da controvérsia, sem incorporação ao patrimônio estatal.

Não por outra razão, a própria embargada, em suas contrarrazões, trouxe precisa referência doutrinária de Hugo de Brito Machado, ao destacar que o depósito judicial “não é pagamento, mas uma garantia de que este se fará, se devido, no momento oportuno”, inexistindo transferência da titularidade do numerário ao ente fazendário.

Assim, pretender equiparar depósito judicial a recolhimento definitivo do tributo corresponde, em última análise, a desnaturar institutos jurídicos absolutamente distintos, em manifesta contrariedade ao sistema tributário nacional e ao entendimento expressamente firmado pela Suprema Corte.

Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Por fim, ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016).

Dessa forma, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado o caráter manifestamente revisional da insurgência recursal, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ,
mantendo integralmente o acórdão embargado, por se encontrar em absoluta consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ficam as partes advertidas de que a oposição reiterada de embargos de declaração, quando manifestamente protelatória, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/06/2026